Tribunal: TJSP
Processo: 2172346-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1.Ilegalidade do flagrante não verificada. Inquestionável situação de flagrância, sendo que, os guardas civis municipais agindo em defesa da sociedade, podiam e deviam tomar medidas para fazer cessar atividades ilícitas, dadas as fundadas suspeitas

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1.Ilegalidade do flagrante não verificada. Inquestionável situação de flagrância, sendo que, os guardas civis municipais agindo em defesa da sociedade, podiam e deviam tomar medidas para fazer cessar atividades ilícitas, dadas as fundadas suspeitas da prática de crime.
2.Revogação da prisão preventiva incogitável, dada a gravidade do delito, em tese, praticado pelo paciente, tráfico de drogas, não sendo cabível, portanto, a aplicação da almejada substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.
3.Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente e extensivamente fundamentada, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a medida mais extremada a fim de garantir a ordem pública.
4.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
5. Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
6.Descabida a alegação de que, em caso de condenação, o paciente fará jus a regime diverso do fechado ou a outros benefícios, resultando indesejável exercício de futurologia.
Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.